Tribunal: TJMT
Processo: 0016568-44.2019.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016568-44.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 002.927.741-84 (EMBARGANTE), LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 002.927.741-84 (ADVOGADO), NADIR BLEMER DE CARVALHO - CPF: 572.338.021-49 (EMBARGANTE), NADIR BLEMER DE CARVALHO - CPF: 572.338.021-49 (ADVOGADO), CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0001-19 (EMBARGADO), MARIA DE FATIMA DE SOUZA - CPF: 060.139.039-30 (ADVOGADO), CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0001-19 (EMBARGANTE), RODRIGO DOS SANTOS CESAR - CPF: 805.429.800-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

Ementa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DE FORMA IRRISÓRIA – NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – EFEITO INFRINGENTE - RECURSO ACOLHIDO.

I - O art. 85, § 2º, do CPC, prevê que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa;

II – Da análise do caso, de fato, irrisória a quantia fixada a título de honorários. Majoração dos honorários para quantia de R$ 1.500,00, suficiente para bem remunerar o patrono.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Tratam-se de recursos de embargos de declaração interposto por NADIR BLEMER DE CARVALHO E OUTRO, contra acórdão em sede de recurso de apelação de n. 0016568-44.2019.8.11.0002 aviado na “AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS” e tramita originalmente perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande - MT.

Prolatada o acórdão que consta de ID. 213014177 o colegiado, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso.

Em apertada síntese, alega o ora embargante em suas razões sob ID. 213110185 que os moldes fixados, os honorários de sucumbências será de apenas R$: 69,54 (sessenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos), demasiadamente aviltante, posto que não tem o condão de remunerar sequer uma diária, quiçá, todo o trabalho desenvolvido àquele que assiste a causa;

Requer seja recebido o Presente Embargos de Declaração, para que Vossa Excelência fixe o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º, nos termos do §8º do Artigo 85 do CPC.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Compulsando os autos 0002544-21.2013.8.11.0002, verifico que a condenação já adimplida pela parte adversa se deu no importe de R$ 695,49 (seiscentos e noventa e cinco reais e quarenta e nove centavos).

Sabendo que a condenação em honorários advocatícios se deu em porcentagem aplicada sob o valor da condenação, verifica-se que a sucumbência redunda em quantia aquém do adequado.

Neste caso deverá ser observado o prelecionado no CPC:

“(...)Art. 85 (...)

§ 8º. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.".

Assim, nos termos do art. 85, §§ 2º, 8º e 11 do CPC, considerando- se a natureza da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como a atuação em segundo grau, assim como ser o tema de ordem pública, considerando-se ser ínfimo o valor dos honorários advocatícios eleitos em primeira instância, fixo-os por equidade, em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024